Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, restou comprovado que o requerido deu causa ao ajuizamento da demanda por ter o requerente entendido, de acordo com as informações passadas pelo funcionário do banco, que o saldo devedor era muito superior ao valor real.
2. De acordo com o Princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.
3. Recurso conhecido e provido.